Tribunal: TJES
Processo: 5003700-31.2022.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2024-03-08

Ementa:
EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –
AÇÃO INOMINADA
–
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA ADMINISTRATIVA
-
COMPETÊNCIA DO JUÍZO
SUSCITANTE
.

1 – O incidente decorre de ação inominada na qual há pedido para que seja determinado a um oficial de justiça e membro do corpo de destacamento da Polícia Militar de Pancas/ES que acompanhe topógrafo ou agrimensor em data predeterminada, com objetivo de dar cumprimento à decisão judicial proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina.

2 – Pedido de providência administrativa para dar efetividade ao cumprimento de acordo judicial devidamente homologado.

3 - Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003700-31.2022.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 2ª VARA CÍVEL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE PANCAS - 1ª VARA e outros (9)

RELATOR: DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –
AÇÃO INOMINADA
–
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA ADMINISTRATIVA
-
COMPETÊNCIA DO JUÍZO
SUSCITANTE
.

1 – O incidente decorre de ação inominada na qual há pedido para que seja determinado a um oficial de justiça e membro do corpo de destacamento da Polícia Militar de Pancas/ES que acompanhe topógrafo ou agrimensor em data predeterminada, com objetivo de dar cumprimento à decisão judicial proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina.

2 – Pedido de providência administrativa para dar efetividade ao cumprimento de acordo judicial devidamente homologado.

3 - Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declarar competente o Juízo Suscitante, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Nº 5003700-31.2022.8.08.0000

SUSCITANTE
:
JUIZ DE DIREITO DA
2
ª VARA
CÍVEL DE COLATINA

SUSCITADO
:
JUIZ DE DIREITO DA
1ª VARA DE PANCAS

RELATOR: DES.
SUBS. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Cuidam os autos de conflito negativo de competência suscitado pelo
JUIZ DE DIREITO DA
2
ª VARA
CÍVEL DE COLATINA
, por considerar ser competente a 1ª
VARA
DE PANCAS
para o processamento de ação inominada impetrada por Neuzinete Salvador Marino e outros em face de Alzemar Vicente.

Alega o suscitante que tramitou no juízo de Colatina ação para entrega de coisa (sacas de café), envolvendo as mesmas partes, em razão dos requerentes serem residentes em Colatina, que posteriormente foi objeto de acordo judicial, devidamente homologado e transitado em julgado, culminando na entrega de uma área de terra no município de Pancas.

Afirma o suscitante que o pedido constante da ação inominada, que trata tão somente da determinação para que um oficial de justiça e membros da Polícia Militar acompanhem agrimensor em data determinada, deve ser analisado pelo juízo de Pancas, onde está localizado o imóvel objeto da lide.

Já o suscitado entende que o pedido realizado nos autos da ação inominada tem como objeto a medição de terras alvo do acordo nos autos nº 0006012-19.2005.8.08.0014, devendo tramitar no juízo de Colatina.

Pois bem
.

O presente incidente decorre de ação intitulada inominada com pedido de tutela de evidência, na qual os autores requerem seja determinado a um oficial de justiça e membro do corpo de destacamento da Polícia Militar de Pancas/ES que acompanhe topógrafo ou agrimensor em data predeterminada, com objetivo de dar cumprimento à decisão judicial proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina, nos autos do processo nº 0003012-19.2005.8.08.0014.

Analisando os autos, em que pese os solicitantes terem intitulado o pedido como ação inominada, trata-se apenas de pedido de providência administrativa para dar efetividade ao cumprimento de acordo judicial devidamente homologado.

Sobre o tema, assim prescreve o Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo:

Art. 48. Incumbem, ainda, aos Juízes de Direito, em geral, ressalvadas as atribuições das autoridades competentes,
funções relativas à esfera administrativa
, em especial:

III -
processar e julgar os incidentes processuais das causas que estiverem sob sua jurisdição
;

Art. 58. Compete aos Juízes de Direito de Varas Cíveis, ressalvados os casos de competência específica:

I - processar, julgar e executar os feitos, de jurisdição contenciosa ou voluntária, de natureza civil ou comercial, bem como seus respectivos incidentes;

V - praticar os demais atos atribuídos pelas leis processuais civis a Juiz de Direito. (Nova redação dada pela Lei Complementar nº 364/06)

Ainda que o art. 47 do Código de Processo Civil/15 informe ser competente para julgamento de ações fundadas em direito real sobre imóveis o foro da situação da coisa, não se trata de ação propriamente dita, mas de incidente ou medida administrativa, como bem indicou o Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Colatina, quando prestou suas informações.

Dito isso, trata-se apenas de pedido de diligência e requisição a ser realizada por servidor da justiça e polícia judiciária, circunstância que atrai a jurisdição do juízo suscitante.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente Conflito de Competência e
DECLARO
competente o juízo da
2
ª VARA
CÍVEL DE COLATINA
para processar a citada diligência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA DECLARAR O JUÍZO SUSCITANTE COMO O COMPETENTE PARA PROCESSAR A CITADA DILIGÊNCIA.